Tribunal: STF
Processo: RE 920984
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DA FEPASA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 



     1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não pode o Judiciário modificar base de cálculo de benefício remuneratório, nos termos da Súmula Vinculante 4, que veda a adoção do salário mínimo como índice aplicável à hipótese.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.